Tribunal: STF
Processo: HC 199782
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Danila Fernanda Gabriel, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 644.608/SP, Relator o Ministro Félix Fischer.
    Depreende-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva determinada em razão da suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
    Sustenta o impetrante, em síntese, que a paciente está submetida a constrangimento ilegal, pois o título da sua prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Diz suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, referindo-se à primariedade e a existência de ocupação lícita e residência fixa.
    Aponta prova ilícita, afirmando ter havido acesso ao “tablet” da paciente, sem autorização judicial.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE FORAGIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de a paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "a denunciada recentemente foi condenada nos autos do proc. 0003907-44.2016.8.26.0156, cuja decisão já transitou em julgado, além de estar respondendo a outro processo criminal (0000726-64.2018.8.26.0156), também por tráfico de drogas", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). 
    III - Ademais, o d. juízo de primeiro grau também destacou que a paciente se encontra foragida, e que desde a data da ocorrência não mais apareceu, estando em lugar não sabido, desconhecido até mesmo pelo advogado por ela constituído, fato que justifica a indispensabilidade da medida extrema, em desfavor dos pacientes, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    IV - Quanto à alegação de nulidade das provas, em razão da suposta produção de prova ilícita, porquanto o acesso ao aparelho "tablet" ocorreu sem autorização judicial, verifica-se que o eg. Tribunal de origem não analisou a questão, embora tenha ressaltado que o decreto prisional encontra esteio em outros indícios de autoria suficientes para a imposição da medida extrema. Sendo assim, a análise do tema diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância. 
    V - Deve-se ressaltar, ainda, que, in casu, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. 
    Agravo regimental desprovido. ”
    Pois bem, o julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Conforme anotado pelo Ministro Felix Fischer em seu voto, 
    “Da leitura do trecho acima, permite a conclusão, por mais uma oportunidade, de que a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação encontra-se concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de a paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "a denunciada recentemente foi condenada nos autos do proc. 0003907-44.2016.8.26.0156, cuja decisão já transitou em julgado, além de estar respondendo a outro processo criminal (0000726-64.2018.8.26.0156), também por tráfico de drogas", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. ”
    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual 
    “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva” (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16.
    Verifico que o tema relativo a suposta prova ilícita não foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância, na linha de precedentes, bem como demandaria a análise de fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que o habeas corpus não comporta (v.g. HC nº 151.206/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/18). 
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente